Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008036-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (PROCURADOR), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES CUJAS CONSTRIÇÕES FORAM, SEGUNDO O MAGISTRADO, DESFEITAS POR DECISÃO ANTERIOR –VALORES DERIVADOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS CIRCULANTES – AUSÊNCIA DE INDICIOS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MEDIDA DEFERIDA COM RESPALDO EM PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, afinal, a sua principal tese é a de que foi surpreendida pela decisão que autorizou os recuperandos a levantarem os valores depositados em Juízo, porém, não parece ser grande e convincente o sentimento de surpresa causado pela ordem de levantamento, já que a constrição dos valores há muito foi declarada indevida, segundo mencionado pelo magistrado prolator da decisão agravada. 3. Não tendo a parte apresentado argumento confiável, certeiro, e relevante o suficiente para obstar os efeitos da decisão agravada, que foi proferida pelo magistrado que acompanha de perto o processo recuperacional, com respaldo em parecer do administrador judicial, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008036-02.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BAYER S.A.
contra a decisão vinculada ao Id. n. 86883460, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial”
(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre os quais a agravante, deferiu o pedido de levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, porque, segundo o magistrado,
“considerando que as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas”

(cf. Id. n. 86707989).

A agravante afirma que os valores discutidos nos autos foram constritos por força de decisão proferida pelo juízo da 34a Vara Cível do Foro Central da Capital Paulista, em momento anterior ao deferimento do processamento da RJ, e são oriundos da garantia real concedida pelos devedores/agravados à BAYER, sendo que, da totalidade do montante, parte é resultado da venda do produto dado
in natura
, e a outra parte, que corresponde ao custo financeiro de aproximadamente R$ 3.204.203,43, que a agravante teve com transporte, mão de obra, armazenamento, estudo técnico da fibra, e venda do produto, é objeto de discussão nos autos de n. 9668- 13.2017.8.11.0003 – Cód. 878250.

Diz que, ao contrário do que constou da decisão agravada, “
não há reconhecimento da ilegalidade da constrição
, (pois)
o juízo não enfrentou a tese de defesa apresentada via embargos, logo a decisão que deliberou – lá atrás, não está preclusa
.
Impõe-se ao Douto Magistrado analisar os argumentos listados pela credora em sua manifestação nos embargos, na defesa do incidente de restituição e todos os demais atos do processo”,
porém, até agora, os embargos não foram analisados.

Reinsiste em que, mesmo possuindo legítimo interesse na manutenção do bloqueio, não foi intimada para se manifestar previamente à decisão agravada, havendo, com isso, cerceamento de defesa, até porque,
“
se a lei exige anuência do credor para a venda do bem objeto de garantia real também, por uma lógica razoável, igualmente não autoriza a disponibilização dos valores ao recuperandos sem aquiescência do credor titular da garantia”.

Alega que a probabilidade do direito está “
enraizada, sobretudo, na norma do art. 49, §2o da Lei 11.101/2005 segundo o qual: “§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei”.

Aduz que a liberação do valor é medida irreversível, porque a garantia real concedida à credora Bayer será esvaziada, e, por outro viés o pedido de restituição formalizado no incidente no 9668-13.2017.811.0003 – código 878250, se julgado procedente, resultará sem efeito prático algum uma vez que a quantia alçada com o arresto do penhor não mais existirá.

Ademais,
“a decisão de piso viola o princípio par condition creditorum impondo tratamento desigual à credora BAYER em sua classe na medida em que chancela o esvaziamento de sua garantia real, tornando esse privilégio conferido por lei norma sem sentido algum”,
enquanto os outros credores permanecem com suas garantias intactas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a decisão agravada, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ou, na pior das hipóteses, “
confira tutela cautelar ao caso determinando ao juízo de origem: a) retenção parcial do montante depositado equivalente à quantia de R$ 3.204.203,43 atualizada referente ao pedido de restituição formulado no incidente no 9668-13.2017.811.0003; b) não havendo adesão aos pleitos anteriores, seja concedido efeito ativo ao recurso determinando ao juízo de piso que condicione o levantamento da quantia mediante substituição da garantia pelos agravados, preservando assim o direito do credor”
(cf. Id. n. 89926491).

A parte agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. no 90607471)
.

O MP opinou pelo provimento do agravo interno (cf. Id. n. 93975496).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal foi proferida nos seguintes termos:

No dia 28 de abril de 2021, os recuperandos formularam pedido de liberação dos valores depositados em conta judicial vinculada aos autos, alegando que os valores em questão têm origem em medidas constritivas ilegais de seus ativos, e que o levantamento é extremamente importante para a continuidade do desenvolvimento da atividade econômica (cf. Id. n. 86707986).

No dia 03 de maio de 2021, o Administrador Judicial João de Souza Salles Junior emitiu parecer favorável ao pedido de levantamento, enfatizando que, depois de 5 anos, ainda “não se logrou êxito em realizar o ato assemblear, cuja realização, atualmente, está suspensa por ordem do Superior Tribunal De Justiça”, e, diante dessa situação, “
privar os recuperandos de acesso aos valores depositados, que, repise-se, são derivados da alienação de ativos circulantes, neste momento, não encontra amparo na legislação vigente, além de caracterizar exigência severa e desproporcional”
(cf. Id. n.

86707988).

No dia 10 de maio de 2021, a decisão agravada deferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“(...) é imperioso registrar que o montante, cujo levantamento se pretende, trata-se de quantia que foi objeto de medidas constritivas praticados em face dos ativos circulantes dos recuperandos, pelos credores FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA e BAYER S/A, cujos créditos estão submetidos ao processo recuperacional.

Após as indevidas constrições, realizadas durante o ‘stay period’, este Juízo Recuperacional proferiu decisão onde declarou a sua competência da decidir acerca do destino dos bens e valores de propriedade dos recuperandos; e determinou a liberação das contrições, tendo então a quantia restado remetida a conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial.

Contudo, como bem enfatizam os recuperandos, e confirma o Administrador Judicial, as quantias em questão devem ser liberadas para os recuperandos, a fim de que os valores, que atualmente encontram-se depositados em conta judicial, possam recompor o caixa empresarial e ser utilizados no desenvolvimento das atividades da empresa, auxiliando o soerguimento dos recuperandos e assegurando o sucesso da recuperação.

Como já assentado anteriormente nestes autos, não há dúvidas de que realmente são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução/constrição proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência para o pagamento dos débitos de sociedade empresária no transcurso de processo de recuperação é do juízo onde tramita o pedido recuperacional, evitando-se um esvaziamento dos propósitos do instituto e homenageando-se os princípios informadores da recuperação, bem explicitados no art. 47 da Lei 11.101/05.

(...)

No mais, como também já restou deliberado neste processo, reitero que a essencialidade dos valores e bens, para fins de consideração do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal. Por essa razão, tem-se que o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso; justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital ao dinheiro. Isso porque, inegavelmente os recuperandos necessitam do dinheiro para ter seu capital de giro ou garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para revenda, etc. Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação judicial.

(...)

Deste modo, considerando que as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida, e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas, DEFIRO O PEDIDO DE LEVANTAMENTO, determinando a expedição de alvará em favor dos recuperandos, para o levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial vinculada a estes autos, observando-se a conta bancária indicada.

(...)”.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, à agravante demonstrar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perderem de vista a relevância da fundamentação.

Em primeira análise, a agravante não demonstrou a

probabilidade do direito alegado, afinal,
a sua principal tese é a de que foi surpreendida pela decisão que autorizou os recuperandos a levantarem os valores depositados em Juízo, porém, não parece ser grande e convincente o sentimento de surpresa causado pela ordem de levantamento, já que a constrição dos valores há muito foi declarada indevida.

Além disso, a agravante diz que parte do valor depositado em Juízo é objeto de discussão no incidente processual de n. 9668-13.2017.8.11.0003 – Cód. 878250, no qual ela pede a restituição do custo financeiro de aproximadamente R$ 3.204.203,43, que afirma ter tido com transporte, mão de obra, armazenamento, estudo técnico da fibra, e venda do produto dado em garantia pelos agravados.

Os agravados, por outro lado, esclarecem que, conquanto a agravante realmente tenha pleiteado tal restituição, foram os recuperandos que instauraram o mencionado incidente processual com o objetivo de apurar que o valor auferido pela Bayer com a venda do produto é muito superior ao que foi depositado,
“de modo que a Bayer teve enriquecimento ilícito de nada menos do que R$ 9.108.841,99”.

Portanto, não há, neste primeiro momento, qualquer argumento confiável, certeiro, e relevante o suficiente para obstar os efeitos da decisão agravada, que foi proferida pelo magistrado que acompanha de perto o processo recuperacional, com respaldo em parecer do administrador judicial.

Por outro lado, já tendo sido reconhecida a ilegalidade das medidas constritivas dos ativos,
realmente parece ser adequada a autorização de restituição dos valores aos recuperandos, até porque é inegável que a quantia contribuirá com continuidade da atividade econômica, que é o princípio basilar da LRF
.

Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas
INDEFIRO
o pedido de antecipação recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

No presente recurso, a agravante diz que a decisão agravada partiu da equivocada premissa de que a constrição realizada já havia sido desfeita, quando, na verdade, não foi o que aconteceu.

No caso, tendo em vista que trata-se de processo que tramita de forma física na origem, o que impossibilita a verificação minuciosa de cada petição e decisão proferida no processo de recuperação judicial, deve ser prestigiada, ao menos neste primeiro momento, a afirmação do magistrado prolator da decisão combatida pelo agravo de instrumento, no sentido de que
“as constrições já restaram desfeitas em decisão anteriormente proferida,

e que os valores que encontram-se depositados em conta judicial devem ser restituídos aos recuperandos para emprego no desenvolvimento regular de suas atividades e econômicas”.

Ademais, a afirmação da própria agravante de que
“não há reconhecimento da ilegalidade da constrição,
(porque)
a decisão que deliberou – lá atrás, não está preclusa”,
confirma que
“lá atrás”
foi proferida decisão reconhecendo a ilegalidade da constrição,

a qual, ao que tudo indica, não foi reformada, e, embora a agravante diga que pende de apreciação recurso de embargos de declaração por ela interposto, isso, em regra, não interfere nos efeitos da decisão.

Portanto, ao menos neste primeiro momento, em que se aprecia apenas o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida na origem, não há falar em cerceamento de defesa, sendo adequada a manutenção dos efeitos da decisão que, com respaldo em parecer emitido pelo administrador judicial, autorizou a restituição dos valores aos recuperandos, até porque é inegável que a quantia contribuirá com continuidade da atividade econômica, que é o princípio basilar da LRF.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022